Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703127-93.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0021446-81.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Extrai-se do caderno recursal que após a interposição do presente Agravo de Instrumento, a decisão recorrida foi complementada por meio do julgamento de Embargos de Declaração interpostos pela parte executada/agravada. Em virtude disso, a parte agravante apresentou razões complementares ao seu recurso, conforme permitido pelo art. 1.024, §4o do CPC. Assim, com o fim de garantir a ampla defesa e o contraditório, faculto à parte agravada que se manifeste quanto às razões complementares (ID. 58320964) no prazo de 05 dias. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora